Tribunal: STF
Processo: HC 186373
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 
TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRATICADO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REVISTA ÍNTIMA EM PRESÍDIO. LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em favor de Tatiane Marotti, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, pelo qual, em 19.5.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.489.181/SP:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. PROVA ILÍCITA. RECONHECIMENTO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Para se reconhecer que não há prova lícita da materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas, imprescindível o reexame das provas, tarefa que não se viabiliza em recurso especial a teor do verbete n. 7 da Súmula do STJ.
    2. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 6).
O caso
    2. Consta dos autos que, em 24.5.2017, a paciente foi denunciada pela prática do delito previsto no caput do art. 33 c/c o inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes praticado nas dependências de estabelecimento prisional).
    Os fatos estão descritos na denúncia nos seguintes termos:
    “Consta do incluso inquérito policial que dia 04 de março de 2017, por volta das 09 horas e 15 minutos, no interior do estabelecimento prisional (CDP de São Vicente), situado na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, Km 66, nesta cidade e comarca de São Vicente, TATIANE MAROTTI, qualificada a fls. 16/18, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, 61 porções de maconha, as quais determinam dependência física e psíquica.
    Segundo apurado, a denunciada ingressou no Centro de Detenção Provisória de São Vicente trazendo no interior de sua vagina as 61 porções de maconha mencionadas, com o fim de entregá-las para o consumo de um detento que ali se encontrava custodiado.
    Ato contínuo, durante o procedimento de revista pessoal, o alarme do banco detentor de metais soou. Nesse instante, as agentes penitenciárias perceberam algo introduzido na genitália da indiciada e determinaram que esta retirasse o objeto, ocasião em que se constatou tratar-se da droga embalada num preservativo (fls. 03/04 e 08/09).
    Auto de exibição e apreensão a fls. 13 e laudo de constatação definitivo a fls. 36/37” (fls. 16-17, e-doc. 2).
    3. Em 30.5.2017, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de São Vicente/SP rejeitou a denúncia por ausência de justa causa, com fundamento no inc. III do art. 395 do Código de Processo Penal. O magistrado de origem considerou que “a prova da materialidade do crime estaria eivada de inconstitucionalidade e ilegalidade, ante o desnudamento da ré quando da revista pessoal, a configurar ofensa à dignidade humana” (fls. 18-21, e-doc. 2).
    4. Contra essa decisão o Ministério Público interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 0006036-44.2017.8.26.0590 no Tribunal de Justiça de São Paulo, provido para receber a denúncia e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento da ação penal.
    A defesa opôs embargos de declaração, rejeitados.
    5. Seguiu-se a interposição de recurso especial, não admitido pelo Tribunal de origem pela incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça (fl. 131, e-doc. 2).
    Interposto o Agravo em Recurso Especial n. 1.489.181/SP, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, em 23.4.2020, conheceu do agravo e, com fundamento na Súmula n. 568 daquele Superior Tribunal, negou provimento ao recurso especial (fls. 1-2, e-doc. 3).
    6. Esse ato é o objeto da presente impetração, na qual a impetrante alega que, “conforme restou claro pela sucinta exposição do mérito do recurso especial, não cuida ele de qualquer tipo de pedido de reexame de prova. Pelo contrário, apontou-se no recurso a violação que se entende perpetrada contra lei federal, ao artigo 157 do CPP, cotejando-se a decisão recorrida com a norma violada. Está tudo no boletim de ocorrência, nada disso exige discussão ou produção de prova. Não há controvérsia alguma” (fl. 5, e-doc. 1).
    Assevera que “o procedimento adotado viola flagrantemente a Resolução nº 05/2014 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que veda a realização de revistas íntima degradantes” (fl. 5, e-doc. 1).
    Aponta “violação do art. 157 do CPP, admitindo-se prova ilícita para o fim de determinar o recebimento da denúncia e para chegar a esta conclusão não é necessário qualquer tipo de exame de provas. A questão é mais do que evidente, a ilegalidade é flagrante” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Requer (…) a concessão da medida liminar suspendendo o curso da ação penal até o julgamento deste habeas corpus. (…) Ao final seja reconhecida a ilicitude da prova que suporta de denúncia, por evidente violação da lei, da Constituição e de todas as normas que vedam a revista vexatória íntima” (sic, fl. 6, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual mantida a inadmissibilidade de processamento de recurso especial pela incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (...) Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 131.506-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).
    9. O Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, proferiu a seguinte decisão no Agravo em Recurso Especial n. 1.489.181/SP:
    “Consta dos autos que a recorrente foi denunciada pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). O juiz a quo rejeitou a denúncia por falta de justa causa. 
    O Ministério Público interpôs então recurso em sentido estrito perante o Tribunal de origem, que deu provimento ao recurso para receber a denúncia e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito (fls. 65/68). 
    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (fls. 88/90). 
    Nas razões do apelo raro, a defesa aponta violação do art. 157 do Código de Processo Penal, sob o argumento que a prova é ilícita, estando ausente a materialidade. 
    O recurso foi inadmitido na origem pela incidência da Súmula n. 7 do STJ. Contraminuta às fls. 145/149, tendo o Ministério Público Federal opinado pelo desprovimento do agravo (fls. 163/165). 
    É o relatório. 
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Com efeito, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de reconhecer que, ‘não há prova lícita da materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas’, demandaria o inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, bem anotada pelo decisório agravado. Nesse sentido: (…).
      Diante do exposto, conheço do agravo e, com fundamento na Súmula n. 568/STJ, nego provimento ao recurso especial” (fls. 1-2, e-doc. 3).
    10. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve esse entendimento ao julgar o agravo regimental defensivo:
    “O agravante não trouxe nenhum argumento apto a ensejar a reforma do juízo monocrático, o qual fica mantido. O voto condutor que resolveu a apelação assentou (fl. 67): 
    ‘Ocorre que, no caso dos autos a acusada não foi forçada a nenhum tipo de revista, contra sua vontade. 
    É dos autos, e inclusive constou da r. sentença, que ela concordou e se submeteu espontaneamente a todo o procedimento, e quando indagada pelas agentes penitenciárias sobre a possível introdução de um invólucro na vagina, ela própria o retirou de seu interior e entregou às autoridades.
    Portanto, não é caso de se falar em ‘ofensa à dignidade da pessoa humana’, quando a própria pessoa decide se submeter ao procedimento por não considerá-lo ofensivo à sua dignidade, e mais do que isso, vai além e entrega espontaneamente a droga que ocultava no corpo. 
    Em caso semelhante, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que: ‘Não obstante a acusada tivesse o direito de se recusar a ser revistada intimamente, submeteu-se, de maneira voluntária, ao procedimento adotado no estabelecimento prisional, que resultou na localização, no interior de sua vagina, de 143,7 g de maconha, acondicionados dentro de um preservativo, os quais seriam entregues a seu companheiro, que estava preso no local. Assim, não houve ato ofensivo à honra da acusada, tampouco dano à sua integridade física ou moral. As pessoas que se dirigem ao presídio sabem, previamente, que podem ser submetidas à revista pessoal e minuciosa. Trata-se tal procedimento (quando realizado com estrita observância a procedimento legal e com respeito aos princípios e às garantias constitucionais), de legítimo exercício do poder de polícia do Estado, de cunho preventivo, o qual objetiva garantir a segurança social e os interesses públicos. (STJ - REsp 1523735 / RS - Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ- DJe 26/02/2018).
      Destarte, a denúncia deve ser recebida, prosseguindo-se o feito, em primeiro grau, até a sentença’. 
    No recurso especial a defesa alega violação do art. 157 do CPP, sustentando a ilicitude da prova. Contudo, como consignado na decisão agravada, para se reconhecer que não há prova lícita da materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas, imprescindível o reexame das provas, tarefa que não se viabiliza em recurso especial a teor do verbete n. 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: (…).
    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental” (fls. 1-3, e-doc. 6). 
    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora